Tribunal: TJSP
Processo: 2135457-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2135457-09.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135457-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
HAYME ARRUDA ALVAREZ, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO
ALBU.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2135457-09.2019.8.26.0000
VOTO No 36.333
2
COMARCA DE SÃO VICENTE - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: HAYME ARRUDA ALVAREZ
AGRAVADOS: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALBU e CONSTRUTORA
ALBU LTDA
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO THIAGO GONÇALVES
ALVAREZ
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por
quantia certa. Título extrajudicial (despesas condominiais). Penhora de unidade devedora. Inconformismo manifestado por sucessora de
promitente, compradora. Recurso provido.
VOTO No 36.333
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
sucessora
de
promitente, compradora, de unidade em débito, renova argumentos,
para que lhe seja dado intervir nos autos, na condição de litisconsorte
passiva.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2135457-09.2019.8.26.0000
VOTO No 36.333
3
Informações da instância da causa, a fls.
173/175.
Contraminuta, a fls. 177/181.
Manifestaram-se as partes, a fls. 186/231.
FUNDAMENTAÇÃO
Sucessora de promitente compradora de
unidade em débito, com título jurídico conferido pela construtora,
executada, em instrumento datado de 03 de outubro de 2.012, a
agravante tem inequívoco interesse a resguardar na demanda, e,
assim, a compor o polo passivo, em litisconsórcio.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para que a agravante seja admitida no polo passivo da
execução, ensejando-lhe oportunidade para defesa, em embargos.
CARLOS RUSSO
Relator